Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Considerando o teor do certificado pelo Oficial de Justiça no ID 18212985 requeira a parte autora o que julgar cabível, sob pena de extinção. Intimem-se. Brasília-DF, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora